Tribunal: CARF
Processo: 17460.000688/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000688/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.973 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ANA MARIA CARVALHO VILELA R BORREGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/01/2003 a 30/04/2005
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 14/01/2003 a 30/04/2005
CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. PILOTIS. REDUTOR.
A definição de pilotis revela haver vão coberto, sendo cabível a adoção do
redutor de 50% e não de um redutor de 75%.
MULTA. LIMITAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
O art. 52, § 1°, da Lei n° 8.078, de 1990, na redação da Lei n° 9.298, de 1996,
não se aplica ao lançamento tributário.
JUROS. SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 4.
A legislação tributária respalda a aplicação da taxa Selic.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 14/01/2003 a 30/04/2005
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SESI. SENAI. INCRA. FNDE.
SEBRAE.
Por força do art. 94 da Lei n° 8.212, de 1991, aplica-se em relação às
contribuições para os terceiros SESI, SENAI, INCRA, FNDE e SEBRAE a
equiparação do parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. RESP No 977.058.
SÚMULA STJ N° 516.
A contribuição para o INCRA não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n°
8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000688/2007-98
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000688/2007-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 97/110) contra o Acórdão de Impugnação
da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (e-fls.
8/90) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado na NFLD n° 35.820.671-5 (e-fls.
02/10), no valor total de R$ 59.957,86, cientificada em 08/05/2006 (e-fls. 38), a envolver na
competência 06/2005 as rubricas 11 Segurados, 12 Empresa, 13 Sat/rat e 15 Terceiros, apuradas
a partir do Aviso de Regularização de Obra constante das e-fls. 23 (I.Obra: 14/01/2003 T.Obra
30/04/2005). O Relatório Fiscal está nas e-fls. 14/16. Na impugnação (e-fls. 42/55), em síntese,
se alegou:
(a) Dos redutores.
(b) Contribuições para terceiros. SESI/SENAI. INCRA. FNDE. SEBRAE.
(c) Ilegalidade da Multa.
(d) Taxa Selic.
Em face da documentação apresentada com a impugnação, o julgamento foi
convertido em diligência (e-fls. 66/67) e a autoridade lançadora opinou pela retificação parcial,
conforme informação fiscal de e-fls. 71/73, tendo a impugnante se manifestado pela incorreta
aplicação dos redutores do art. 449 da IN MPS/SRP n 03, de 2005 (e-fls. 77).
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 81/90):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 14/01/2003 a 30/04/2005
PREVIDENCIÁRIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. TAXA SELIC.
MULTA MORATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A pessoa física que edifica obra de construção civil fica responsável pelo pagamento de
contribuições previdenciári as na mesma forma e prazos aplicados à empresa.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000688/2007-98

As contribuições previdenciárias quando não pagas ao seu tempo, pagas com atraso ou a
menor, sujeitam-se aos juros equivalentes à taxa SELIC, consoante determina o artigo
34 da Lei n° 8.212/91;
Todas as empresas que contribuem para o SESI, SENAI, estão também obrigadas a
contribuir para com o SEBRAE, independente da classificação em que se enquadrem.
Todos os empregadores estão obrigados a contribuir com o INCRA, mesmo que seus
funcionários não desenvolvam atividades rurais, ex vi da Lei n° 2.613/55 eLC 11/71.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 14/02/2009 (e-fls. 94/93), o contribuinte
interpôs em 17/03/2009 (e-fls. 97 e 115) recurso voluntário (e-fls. 97/110), alegando, em síntese:
(a) Redutores. Nos termos do art. 449 da IN MPS/SRP n° 03, de 2005, estão
sujeitos a redutores as áreas de estacionamento térreo (redutor de 75% por não
possuir cobertura), pilotis e terraço (redutor de 75% por não possuir cobertura).
O Acórdão de Impugnação reconheceu apenas parte dos redutores, mas as
áreas de redução existem, conforme projeto arquitetônico, e não foram
consideradas.
(b) Contribuições para terceiros. SESI/SENAI. Por não ser empresa a exercer
determinada atividade econômica enquadrada nas atividades da Confederação
Nacional da Indústria, não está obrigada ao recolhimento de contribuições para
o SESI/SENAI.
(c) INCRA. Por ser pessoa física e não haver lei a equiparando a empresa, não
está obrigada ao recolhimento da contribuição de intervenção ao domínio
econômico devida ao INCRA. Além disso, a contribuição em tela subsistiu até
a edição da Lei n° 8.12, de 1991, não tendo o art. 18 da Lei n° 8.212, de 1991,
relacionado o INCRA como entidade beneficiada pelo custeio da Seguridade
Social.
(d) FNDE. Não estando inserida no art. 1°, § 3°, da Lei n° 9.766, de 1988, a
recorrente não contribui para o salário educação.
(e) SEBRAE. A contribuição para o SEBRAE é um adicional das contribuições da
empresa para o SESC/SENAC, o SESI/SENAI ou para o SEST/SENAT, logo
não é contribuinte do SEBRAE em razão destas contribuições só serem devidas
por empresa.
(f) Ilegalidade da Multa. A Lei n° 9.298, de 1° de agosto de 1996, que alterou a
redação do § 1°, do art. 52, da Lei n° 8.078/90, passou a estabelecer que: “ ... as
multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo
não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”. Logo, a
multa moratória não pode ser estipulada acima de 2%, inclusive na espera
tributária. O legislador não excluiu expressamente esse teto máximo em
relação à multa imposta pela Seguridade Social e a admitir como devida
evidencia confisco. Havendo distância entre a lei e a Justiça, esta deve
prevalecer, ainda mais não havendo no caso apresentado nenhum impedimento
legal ou ofensa ao princípio da legalidade.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000688/2007-98

(g) Taxa Selic. A aplicação da taxa SELIC está prevista em resoluções e circulares
do Banco Central e tem conotação tanto de juros moratórios como
remuneratórios, sendo ilegal e inconstitucional (CTN, arts. 9°, I, e 161, § 1°;
Lei n° 9.250, de 1995, art. 39, § 4°; e jurisprudência). Logo, deve ser adotado o
percentual de 1% ao mês, sem cumulação mensal, de acordo com o art. 161 do
CTN.
(h) Provas. Protesta por provas materiais e pessoais, mais especificamente a
apresentação de documentos técnicos e, sobretudo, o projeto arquitetônico
aprovado pela Prefeitura e a realização de perícias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/02/2009 (e-fls. 94/93), o recurso
interposto em 17/03/2009 (e-fls. 97 e 115) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Redutores. Na impugnação (e-fls. 42/55), postulou-se a aplicação do redutor de
75% para uma área de 100 m2 de estacionamento térreo, de 12,1 m2 para terraços no piso
superior e de 84,79 m2 de pilotis (e-fls. 43/45).
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 81/90) acolheu Informação Fiscal (e-fls. 71/73)
a reconhecer: área de garagem de 100m2 com redutor de 75%; terraço de 12,34 m2 com redutor
de 50% (6m2 do apartamento 13 e 6,34 m2 do apartamento 12; verificação no local revelou haver
cobertura); pilotis a envolver áreas de entrada e de passagem para estacionamento externo e a
totalizar 38,63 m2 com redutor de 50%; e passarela do pavimento superior de 67,86 m2 com
redutor de 75%.
Segundo o recorrente, apenas parte dos redutores teria sido acatada, devendo ser
observada uma redução de 75% para as áreas de estacionamento térreo (100 m2), pilotis (84,79
m2) e terraço (12,1 m2), por não possuírem cobertura.
Não prospera o inconformismo em relação à área de estacionamento térreo, uma
vez que já se reconheceu no Acórdão de Impugnação o redutor de 75% para a área de garagem
de 100 m2.
Para o terraço (6m2 do apartamento 13 e 6,34 m2 do apartamento 12), a recorrente
não apresentou prova a demonstrar que os mesmos não foram construídos com cobertura, tendo a
fiscalização asseverado que verificação no local revelou serem cobertos.
Em relação à área de pilotis, o argumento de ser cabível o redutor de 75% por não
ser coberta contraria a própria natureza do emprego de pilotis, sistema construtivo em que a
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000688/2007-98

edificação é sustentada por grelha de pilares ou colunas, a deixar um vão coberto1. Correta,
portanto, a adoção do redutor de 50%.
A recorrente informa que a área de pilotis seria de 84,79 m2, mas não especifica
sua localização nas plantas (e-fls. 117 = fls. 55 a 57). A Informação Fiscal aponta que a área de
pilotis é de 38,63 m2 e envolve a entrada e a passagem para o estacionamento interno. Logo,
considerando a especificação da localização e da metragem da área dos pilotis na Informação
Fiscal e o fato de a fiscalização ter diligenciado junto ao imóvel construído, a recorrente não foi
capaz de demonstrar incorreção na área indicada pela fiscalização.
Contribuições para terceiros. SESI/SENAI. INCRA. FNDE. SEBRAE. A
recorrente sustenta não estar enquadrada nas atividades da Confederação Nacional da Indústria
por não ser empresa. Por conseguinte, não estaria obrigada ao recolhimento das contribuições
para o SESI e SENAI, INCRA e SEBRAE. No mesmo sentido, a contribuição para o FNDE seria
devido também apenas por empresa (Lei n° 9.766, de 1988, art. 1°, § 3°).
Devemos ponderar, contudo, que, por força do art. 94 da Lei n° 8.212, de 1991,
aplicava-se em relação às contribuições em tela a equiparação do parágrafo único do art. 15 da
Lei n° 8.212, de 1991.
Ao tempo do início da obra, o regramento legal em questão respaldava a didática
redação do art. 82, II, da IN INSS/DC n° 69, de 2002:
Art. 82 – O proprietário, o incorporador ou o dono de obra pessoa física, que empregar
mão-de-obra própria, a partir da competência janeiro de 1999, deverá informar
mensalmente por meio de GFIP seus dados cadastrais e os da obra e todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária, devendo observar os seguintes procedimentos,
além dos previstos no ato normativo próprio:
II – nos campos respectivos, informar FPAS 507, SIMPLES 1, terceiros 0079, alíquota
RAT/SAT 3% e CNAE 4521-7;
O lançamento observou exatamente esses parâmetros, conforme DAD –
Discriminativo Analítico de Débito constante das e-fls. 05. Logo, não prospera o argumento da
recorrente.
Em relação à contribuição para o INCRA, não vinga também o argumento de
subsistência da contribuição apenas até a edição da Lei n° 8.212, de 1991, não tendo o art. 18 da
Lei n° 8.212, de 1991, relacionado o INCRA como entidade beneficiada pelo custeio da
Seguridade Social.
A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146,
de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo
inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o
STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao

1 Desde a Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 2003, define-se pilotis como a área aberta sustentada por
pilares, que corresponde à projeção da superfície do pavimento imediatamente acima.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000688/2007-98

INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212,
de 1991.
A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a validade da contribuição ao
INCRA pelas empresas urbanas está também cristalizada na Súmula no 516 do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
Por fim, ressalte-se que o presente colegiado é incompetente para apreciar a
constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Súmula CARF n° 2), sendo que os
Temas 108 (RE 578635)2 e 495 (RE-RG 630898)3 têm apenas repercussão geral reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal.
Multa. O recorrente postula a aplicação do art. 52, § 1°, da Lei n° 8.078, de 1990,
na redação da Lei n° 9.298, de 1996. A regra jurídica em questão não se aplica ao presente
lançamento tributário, mas às relações de consumo.
Não há que se falar em injustiça ou em violação do princípio da legalidade por
não se aplicar norma jurídica estranha ao ordenamento jurídico tributário.
Em relação às contribuições objeto da presente NFLD, há norma tributária
específica, tendo a fiscalização aplicado a multa de mora prevista na legislação vigente ao tempo
do lançamento, invocada nos Fundamentos Legais do Débito.
Destaque-se, contudo, que, em razão da alteração normativa advinda da Lei n°
11.941, de 2009, no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do

2 Tema 108 - Exigibilidade de contribuição social, destinada ao INCRA, das empresas urbanas. Atenção: desde 2011
este tema tem repercussão geral reconhecida, por proposta de revisão de tese apresentada pelo relator do tema 495.
3 Tema 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional
no 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000688/2007-98

ajuizamento da execução fiscal, o valor das multas aplicadas deverá ser analisado e os
lançamentos, se necessário, retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica
(Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009; e Lei n° 5.172, de 1966, art. 108, I).
Juros. SELIC. Sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da
repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da
constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). Ademais, a
incidência da Taxa SELIC sobre débitos tributários está pacificada, conforme Súmula n° 04, do
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Logo, não há que se falar em indevida incidência da taxa SELIC (Lei n° 8.212, de
1991, arts. 34 e 35-A).
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, inclusive para
juntada de documentos ou realização de perícia, eis que não observado o regramento específico e
preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 4° e 5, e 18, caput), além
de tais pedidos serem manifestamente desnecessários e meramente protelatórios.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital